Tribunal: STF
Processo: AI 815680
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO. SÚMULA STF 279. 
  
1.  Para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal a quo acerca da existência de desvio de função, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso nesta sede recursal (Súmula STF 279). 
2.   Agravo regimental a que se nega provimento.